Tribunal: TJDFT
Processo: 0721992-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721992-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONTONI BITES MONTEZUMA AGRAVADO: VMANN MOTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONTONI BITES MONTEZUMA contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do agravante e o incluiu no polo passivo da demanda, com o sócio Luciano Carvalho de Oliveira, na condição de sucessor processual da executada IDEAL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. O agravante requer a retirada do processo de pauta virtual para acompanhamento do julgamento. Defiro o pedido. À Secretaria para inclusão do feito em pauta telepresencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator